Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-69.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800037-69.2023.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA ALDA AIRES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Prestação de contas. Cerceamento de defesa. Decisão surpresa. Ausência de saneamento. Cassação da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeita, na qual se imputava omissão no dever de prestar contas de recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE (exercício de 2019), com pedido de condenação por improbidade e ressarcimento ao erário no valor de R$ 6.337,44.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação de prova requerida pelo autor; (ii) saber se a ausência de decisão saneadora e a superveniência de sentença configuram decisão surpresa; (iii) saber se é possível o prosseguimento do feito para apuração de eventual dano ao erário, ainda que afastada a improbidade administrativa por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o autor requereu expressamente a produção de prova consistente na expedição de ofício à SEDUC para juntada de processo administrativo essencial à comprovação das irregularidades, não tendo o juízo de origem apreciado o pleito antes da prolação da sentença.

4. A ausência de decisão saneadora, em violação ao art. 357 do CPC, e o julgamento antecipado do mérito sem análise do pedido probatório configuram cerceamento de defesa.

5. A prolação de sentença sem prévia apreciação da prova requerida caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, por impedir o efetivo exercício do contraditório substancial.

6. Em ações de improbidade administrativa, a adequada instrução probatória é indispensável, sobretudo diante da exigência de demonstração de dolo específico e eventual dano ao erário.

7. Ainda que não se configure o elemento subjetivo necessário à improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para apuração de eventual prejuízo ao erário, admitindo-se a tutela ressarcitória, nos termos do art. 37, §5º, da Constituição Federal e do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa e decisão surpresa a prolação de sentença sem apreciação de prova requerida pela parte, especialmente quando ausente decisão saneadora. 2. É cabível o prosseguimento da ação para apuração de eventual dano ao erário, ainda que afastada a improbidade administrativa por ausência de dolo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, §5º; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 357; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI, e art. 17, §16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.859.594/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800037-69.2023.8.14.0083; Recorrente: Município de Curralinho; Recorrido: Maria Alda Aires Costa: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ajuizada em face de MARIA ALDA AIRES COSTA, ex-prefeita municipal.

Na origem, o Município autor alegou que a requerida, na condição de Prefeita Municipal de Curralinho no período de 2017 a 2020, teria deixado pendências administrativas que prejudicaram a regularização do ente municipal perante órgãos de controle e prestação de contas. Sustentou, especificamente, que a demanda versaria sobre a prestação de contas do exercício de 2019 referente ao Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE, na qual a Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC teria apontado inconsistências por meio do Ofício nº 567/2022-SAPG/SEDUC, consistentes em: ausência de nota fiscal no valor de R$ 6.337,44, emitida pela empresa V.H.R. Ribeiro & LTDA, em 11/06/2019; ausência de identificação dos servidores que assinaram os atestos nas notas fiscais; e apresentação de notas fiscais série “A” pela empresa W & F Norte Comércio e Serviços, embora, segundo alegado, desde 03/07/2019 já fosse obrigatória a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Aduziu o Município que não teria havido regular procedimento de transição governamental, circunstância que teria impedido a atual gestão de sanar as irregularidades apontadas pela SEDUC. Defendeu que a omissão da ex-gestora configuraria ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, e no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, além de justificar a aplicação das sanções previstas no art. 12, II e III, da mesma lei. Ao final, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, que a requerida fosse compelida a prestar contas do Programa Estadual de Transporte Escolar do exercício de 2019, apresentando a nota fiscal indicada, identificando os servidores que assinaram os atestos e esclarecendo a emissão de notas fiscais físicas pela empresa W & F Norte Comércio e Serviços; e, no mérito, fosse condenada pela prática de ato de improbidade administrativa, com aplicação das sanções legais e ressarcimento ao erário no valor de R$ 6.337,44.

A sentença recorrida, lançada ao id 30043483, julgou improcedentes os pedidos. Inicialmente, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEDUC, por entender configurada a preclusão temporal, uma vez que se trataria de prova documental acessível desde antes do ajuizamento da ação. Em seguida, entendeu possível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, por considerar desnecessária a produção de outras provas. No mérito, consignou que, com a superveniência da Lei nº 14.230/2021, a responsabilização por ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos do art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429/1992, não bastando a mera voluntariedade do agente ou a existência de irregularidade administrativa. Registrou que, para a configuração do art. 11, VI, da LIA, não basta deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, sendo necessário demonstrar que o agente, dispondo de condições para tanto, omitiu-se com vistas a ocultar irregularidades. Concluiu que não ficou evidenciado o dolo específico da requerida de ocultar irregularidades, tampouco prova suficiente de ato de improbidade administrativa, razão pela qual julgou improcedente a imputação fundada nos arts. 10, caput, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, inclusive quanto ao pedido de ressarcimento ao erário, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Não houve condenação em custas ou honorários.

Em suas razões recursais, ao id 30043485, o Município de Curralinho sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; (ii) que a sentença teria deixado de valorar adequadamente o conjunto probatório e ignorado a relevância do processo administrativo em trâmite na SEDUC; (iii) que a omissão reiterada e injustificada da ex-gestora em prestar contas dos recursos públicos caracterizaria dolo específico, por frustrar os mecanismos de controle e transparência; (iv) que a requerida tinha ciência inequívoca do dever de prestar contas e das pendências apontadas no Ofício nº 567/2022-SAPG/SEDUC; (v) que a ausência de entrega de documentos na transição de governo e a inexistência de justificativa plausível revelariam a intenção de dificultar a fiscalização; (vi) que a conduta se amoldaria ao art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; e (vii) subsidiariamente, que, caso afastada a improbidade por ausência de dolo, seria cabível a conversão da demanda em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, a fim de assegurar a recomposição do suposto prejuízo causado ao patrimônio público. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de improbidade administrativa ou, subsidiariamente, converter o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários.

Em contrarrazões ao id 30043488, Maria Alda Aires Costa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) que não há prova de dolo específico nem de conduta voltada à ocultação de irregularidades; (iii) que a prestação de contas pode ser realizada, inclusive, de forma intempestiva, e que não teria havido omissão dolosa; (iv) que o Município, por ser o atual detentor dos documentos e acessos aos sistemas administrativos, teria melhores condições de obter as informações necessárias; (v) que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; e (vi) que a mera irregularidade administrativa ou ausência de documentação não se confunde com improbidade administrativa.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público, em manifestação ao id 34357238, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seu parecer, o órgão ministerial destacou que a configuração do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, após a Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de que o agente deixou de prestar contas, dispondo de condições para tanto, com vistas a ocultar irregularidades. Asseverou que não há nos autos elementos suficientes a comprovar que a apelada tenha agido com propósito específico de ocultação, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há nos autos elementos aptos a comprovar que a apelada deixou de prestar contas com o propósito específico de ocultar irregularidades na gestão dos recursos públicos.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da existência, ou não, de ato de improbidade administrativa imputável à apelada, consubstanciado na suposta omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE, exercício de 2019; (ii) da presença do elemento subjetivo dolo específico, exigido pela Lei nº 8.429/1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (iii) da possibilidade de conversão da presente ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, especialmente do iter procedimental desenvolvido em primeiro grau, constata-se vício de natureza processual apto a macular a sentença proferida.

Com efeito, verifica-se que o Município autor, ainda na fase instrutória, requereu expressamente a realização de diligência junto à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, consistente na expedição de ofício para encaminhamento da análise das contas do Convênio PETE 2019, documento este reputado essencial para a comprovação das irregularidades narradas na inicial. Tal requerimento foi formalizado sob o argumento de que o processo administrativo de prestação de contas continha análise minuciosa acerca das inconsistências apontadas, notadamente a ausência de nota fiscal no valor de R$ 6.337,44, bem como outras falhas documentais relevantes .

O próprio magistrado de origem, por meio da decisão de ID 30043481, reconheceu a pertinência da postulação ao determinar a intimação da parte ré para manifestação sobre o pedido, consignando expressamente que “a admissibilidade das provas será avaliada posteriormente”. Todavia, não houve ulterior apreciação fundamentada acerca do requerimento probatório, sobrevindo, de forma prematura, a prolação de sentença de improcedência, com julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Tal circunstância evidencia inequívoca supressão de fase processual essencial, uma vez que não houve a prolação de decisão saneadora delimitando as questões controvertidas e especificando as provas a serem produzidas, conforme impõe o art. 357 do Código de Processo Civil:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

A ausência de decisão saneadora, aliada à não apreciação efetiva do pedido de produção de prova essencial, configura cerceamento de defesa, em afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

Mais do que isso, a não apreciação do requerimento probatório formulado pela parte autora, seguida da prolação de sentença, configura inequívoco cerceamento de defesa.

E, ainda com maior gravidade, tal conduta caracteriza verdadeira decisão surpresa, vedada expressamente pelo ordenamento jurídico pátrio.

Dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No mesmo sentido, o art. 9º do CPC reforça a vedação à decisão surpresa:

“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

No caso concreto, embora tenha sido oportunizada manifestação da parte ré sobre o pedido de prova, o juízo deixou de apreciar o requerimento formulado pelo autor e, sem qualquer prévia sinalização de indeferimento definitivo da prova ou de encerramento da fase instrutória, proferiu sentença de mérito.

Ou seja, a parte autora foi surpreendida com o julgamento antecipado da lide sem que tivesse sido apreciado seu pedido de produção probatória essencial, o que viola não apenas o contraditório formal, mas sobretudo o contraditório substancial, que assegura às partes o direito de influenciar efetivamente na formação do convencimento judicial.

A jurisprudência é firme no sentido de que a supressão indevida da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento expresso de prova relevante, configura cerceamento de defesa e nulidade do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA . AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" ( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) . 1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado. 1 .2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art . 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1859594 RJ 2021/0079199-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1 . A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO . LUCROS CESSANTES. PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM . AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Pleiteia a parte autora/apelante preliminarmente a nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que requereu a produção de prova testemunhal, e que seu pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, e no mérito, o provimento do recurso nos termos da petição inicial; 2. Ausência de decisão saneadora nos autos e ausência de apreciação das provas requeridas por ambas as partes; 3 . Cerceamento de defesa configurado. Considerando as alegações do autor, entendo que a questão objeto dos autos não é unicamente de direito, sendo oportuno o saneamento do processo delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova que serão admitidos (art. 357, II e III do CPC/15); 4. Sentença que deve ser anulada; 5 . Recurso provido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00267606120178190203 202100101047, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 10/02/2021, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/02/2021)

Ademais, em ações de improbidade administrativa, nas quais se exige a demonstração de elementos subjetivos complexos e, eventualmente, de dano ao erário, a instrução probatória adequada revela-se imprescindível.

Nesse contexto, a prova requerida — consistente na análise técnica do processo administrativo de prestação de contas junto à SEDUC — mostra-se potencialmente determinante para o deslinde da controvérsia, não podendo ser afastada sem fundamentação idônea.

Eventual dano ao erário.

Ainda que, ao final, não se configure o dolo necessário à responsabilização por improbidade administrativa, não se pode afastar, de plano, a possibilidade de ocorrência de prejuízo ao erário decorrente da ausência de prestação de contas, especialmente diante do risco de bloqueio de repasses e de imposição de sanções ao ente municipal.

Nessa hipótese, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de prosseguimento da demanda sob a perspectiva ressarcitória, mesmo quando não configurado o ato de improbidade, desde que haja demonstração de dano efetivo ao patrimônio público:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA . ART. 17, § 16, DA LEI 8.429/1992 (COM REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021) . CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO RITO DA LEI 7.347/1985 . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, deferiu a conversão da demanda em ação civil pública, a ser processada sob a Lei nº 7 .347/1985, com fundamento no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, à luz do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, considerando a cumulação de pedido de ressarcimento e a alegação do agravante de desvio de finalidade e violação à segurança jurídica. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 autoriza expressamente a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública quando o magistrado verificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem a presença dos requisitos para imposição das sanções de improbidade. A petição inicial formulada pelo Ministério Público contém pedido expresso de ressarcimento integral dos danos ao erário, no valor de R$ 45 .818,96, revelando cumulação de pedidos que justifica a adequação da ação ao rito da Lei 7.347/1985 para prosseguimento quanto ao ressarcimento. A conversão da ação não viola o contraditório e a ampla defesa, pois a decisão agravada determinou a renovação dos atos citatórios, assegurando às partes pleno exercício de defesa na forma da Lei 7.347/1985 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.940.837/RJ, reconhece a possibilidade de cumulação de pedidos típicos de improbidade administrativa com aqueles próprios de ação civil pública, com fundamento no art. 327, § 2º, do CPC . A conversão atende aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, evitando o ajuizamento de nova demanda e permitindo o prosseguimento da tutela ressarcitória perante o rito adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública é juridicamente possível quando presentes pedidos cumulados de ressarcimento e ausentes os requisitos para aplicação das sanções de improbidade . A decisão de conversão, com renovação dos atos citatórios, preserva o contraditório e a ampla defesa e deve observar o rito da Lei 7.347/1985. A cumulação de pedidos entre a ação de improbidade administrativa e a ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8 .429/1992 e no art. 327, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art . 17, § 16, e art. 17-D; Lei 7.347/1985; CPC, art. 327, § 2º; CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.837/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, j. 08/2021.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41494382420258130000, Relator.: Des .(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025)

Tal compreensão decorre da autonomia relativa do dever de ressarcimento, que não se confunde integralmente com o regime sancionatório da improbidade administrativa, sobretudo diante do princípio da proteção ao erário.

Demais disso, mostra-se imprescindível a reabertura da via processual para que se apure:

(i) se a omissão na prestação de contas foi dolosa, nos termos exigidos pela nova redação da Lei nº 8.429/1992;

(ii) se houve efetivo dano ao erário;

(iii) e, em caso negativo quanto ao dolo, se subsiste dever de ressarcimento, mediante eventual adequação da pretensão para a via ressarcitória.

Portanto, a sentença deve ser reformada, porquanto a extinção sem resolução do mérito, na hipótese, compromete a adequada prestação jurisdicional e a tutela do patrimônio público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a devida apreciação do pedido de produção de prova, prolação de decisão saneadora e instrução processual adequada, inclusive para apuração de eventual dano ao erário, ainda que afastada, em tese, a configuração de ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026